Tribunal: TJDFT
Processo: 0738493-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. FATO INCONTROVERSO. PRESUNÇÃO DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. MITIGAÇÃO ART. 786, § 2o, CPC. AUTONOMIA DA VONTADE. BOA-FÉ. TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. REPARAÇÃO. DEVIDA.
1. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada e, por isso, possui o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786).
2. A seguradora só pode requerer a reparação dos danos materiais contra terceiros quando o segurado não for o culpado pelo acidente de trânsito.
3. Há presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que transitava a sua frente ante a inobservância das normas de trânsito, tal como a falta de distância de segurança entre eles.
4. Incontroverso que o réu colidiu na traseira do veículo segurado e ausente a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabível a sua condenação a reparar os danos materiais correlacionados ao fato, suportados pela seguradora por força de relação securitária.
5. O acordo extrajudicial firmado entre o réu e a segurada que dá quitação pelos eventuais danos sofridos não afasta o direito de a seguradora buscar, em ação regressiva, o valor da indenização paga em decorrência da perda total do veículo segurado. Precedentes.
6. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas jurídicas ou mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, o que poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito (CC, art. 421).
7. Nos casos em que se admite a mitigação do art. 786, § 2o do CC, exige-se a previsão expressa na transação extrajudicial de cláusula específica sobre os danos cobertos e da prova de que o responsável pelo dano pagou o valor integral da reparação ao segurado.
8. A regra é de que a transação deve ser interpretada de forma restritiva, logo, não é possível realizar interpretação extensiva do acordo extrajudicial a fim de abranger todos os danos materiais do bem sinistrado (CC, art. 843).
9. Não há prova da boa-fé, uma vez que o réu não fez prova da reparação completa dos prejuízos causados nem mesmo comprovou o efetivo pagamento do acordo firmado com as vítimas do acidente (CPC, 373, II).
10. Recurso conhecido e não provido.